Tribunal: TJDFT
Processo: 0744530-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE FGTS E PIS-PASEP PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou a regra de impenhorabilidade salarial e fixou a possibilidade excepcional da penhora de rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, o que não autoriza de forma automática a penhora de créditos decorrentes do PIS-PASEP e do FGTS.
2. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constitui verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de aluguel e acessórios por fiadores.
3. Inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP para fins de penhora salarial, visto que eventuais créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei e ausente comprovação nos autos de requisitos necessários para o enquadramento nas exceções.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.